Tribunal: TJES
Processo: 0008522-09.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008522-09.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO BOA BRAVO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES NÃO COMPROVADO EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES POSTERIORES AO FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Aracruz, que condenou o réu por furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e 90 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para furto simples (art. 155, caput, do CP), o redimensionamento da pena-base com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, e a fixação de honorários advocatícios pela atuação em segundo grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do concurso de agentes pode ser mantida com base apenas em elementos colhidos no inquérito policial; (ii) estabelecer se a valoração negativa dos antecedentes criminais pode se basear em condenações por fatos posteriores ao crime em análise; (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar a possibilidade de fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação do furto qualificado para sua forma simples impõe-se quando a participação de terceiro agente (“Baiano”) não se comprova em juízo, sendo vedada a condenação com base exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP.

4. A valoração negativa dos antecedentes criminais deve ser afastada quando baseada em condenações por fatos posteriores ao crime objeto da ação penal, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu nega a prática do crime e suas declarações não são utilizadas para fundamentar a condenação, nos termos do Enunciado nº 545 do STJ.

6. É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, consoante critério usualmente adotado pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto exige comprovação em juízo, sendo incabível sua manutenção com base apenas em declarações colhidas na fase inquisitorial.

Condenações penais por fatos posteriores ao delito julgado não podem ser consideradas como maus antecedentes.

A confissão espontânea somente justifica a aplicação da atenuante se utilizada para a formação do convencimento do julgador.

É devida a fixação de honorários ao defensor dativo por sua atuação em instância recursal, a serem pagos pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §1º, “c”; 65, III, “d”; 155, caput e § 4º, IV. CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 866.362, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 03.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008522-09.2017.8.08.0006

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO BOA BRAVO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CLAUDIO ROBERTO BOA BRAVO
em face da r. Sentença acostada ao ID 11844175, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo no incurso da sanção prevista no art. 155, §4º, inc. IV do Código Penal, fixando a pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, bem como o pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 11872504), o apelante requer a desclassificação de sua conduta para a forma simples do delito (art. 155,
caput
, do Código Penal), sob o argumento de que não há nos autos elementos probatórios que comprovem o concurso de agentes.

Além disso, pleiteia o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais. Por fim, solicita a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), com a respectiva redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto).

Outrossim, a defesa técnica pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios pela atuação nesta instância recursal.

Contrarrazões ao ID 12684916, pelo
provimento parcial
do recurso, para afastar a circunstância judicial dos maus antecedentes. Parecer da Procuradoria de Justiça acostado ao ID 13081084, no mesmo sentido.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia (fls. 02/03) que:

[...] no dia 23/12/2012, aproximadamente às 17h05min, na Rua Antônio Soares, nº 82, Bairro Vila Nova, neste Município, o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com a pessoa conhecida pela alcunha de “baiano”, subtraiu, para si, ao arrombar o cadeado do portão da residência de JOSÉ CABALINI, 1 (uma) máquina de lavar roupa da marca Eletrolux, de cor branca, com capacidade para 15kg, avaliada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), conforme Auto de Apr e são de fl. 9, e Auto de Avaliação Direta de fl. 10. [...]

Inicialmente, no que tange o pleito defensivo pela exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. IV, do Código Penal (mediante concurso de duas ou mais pessoas), entendo que merece prosperar.

Embora a vítima, Sra. Cristiane Alves Cavalini, tenha afirmado em sede policial a participação de um segundo indivíduo, identificado como 'Baiano', na prática delituosa atribuída ao apelante, tal versão não foi confirmada quando de seu depoimento em Juízo, conforme se observa a seguir:

Termo de Declaração de fl. 08:
“que na tarde de hoje, por volta de 17h, a declarante encontrava-se em sua residência, no Bairro Vila Nova, nesta cidade, quando recebeu um telefonema de seu irmão JOSE CABALINI, que encontra-se em Barra de São Francisco/ES, onde este disse para a declarante que foi informado por um vizinho de que haviam arrombado a sua residência e furtado coisas dali; Que imediatamente a declarante se dirigiu até a residência de seu irmão, situada na rua Antonio Soares, 52, no Bairro Vila Nova, nesta cidade, e percebeu que haviam quebrado o cadeado do portão da área de serviço e que a máquina de lavar da marca Eletrolux, com capacidade para 15 kg, havia desaparecido; Que como seu irmão está viajando, a casa dele encontra-se fechada; Que em conversa com um vizinho, de nome CEMAR SOARES,
que reside ao lado da residência de seu irmão, informou que momentos antes o elemento de nome CLAUDIO ROBERTO BOA BRAVO e um outro conhecido por BAIANO (irmão da Nanaí), chegaram até a sua porta carregando uma máquina de lavar e lhe pediram se poderiam deixar a máquina ali, mas CEMAR não deixou
; Que a declarante ligou para a Polícia Militar, e então todos se dirigiram até a casa de CLAUDIO ROBERTO BOA BRAVO e naquele local a declarante reconheceu a máquina furtada de seu irmão; Que CLAUDIO foi preso e conduzido até esta Depol” – destaquei.

________________________________________________________________

Audiência de Instrução e Julgamento (ID 11844174):
“[...] que estava em casa e um vizinho lhe telefonou, comunicando que Cláudio Roberto (réu nesta ação penal) estava vendendo uma máquina de lavar roupa; que a depoente foi até a residência do seu irmão José Cabalini e identificou que o cadeado estava danificado; que constatou que a máquina de lavar roupa não estava na residência; que chamou a polícia, que foi até a casa de Cláudio Roberto; que quando abriu a porta, a depoente confirmou que a máquina de lavar roupa estava na residência de Cláudio Roberto; que o irmão da depoente estava em Barra de São Francisco e precisou retornar à Aracruz para levar a nota fiscal para a delegacia de Aracruz; que Cláudio Roberto mencionou que José Cabalini havia emprestado a máquina de lavar roupa, contudo, José Cabalini não confirmou esse fato e levou à nota fiscal da máquina de lavara para delegacia para comprovar que lhe pertencia; que Cláudio Roberto quebrou o cadeado da varanda para acessar a residência; que a máquina de lavar foi recuperada, que tinha algumas avarias, mas está em funcionamento até os dias atuais; que não presenciou Cláudio Roberto quebrando o cadeado; [...]”.

De igual forma, o acusado, na fase investigativa, relatou “
q
ue pegou a máquina de lavar ainda na data de ontem, sendo ajudado por seu amigo e vizinho conhecido por BAIANO, e levaram a máquina de lavar para a residência do declarante
”. Todavia, sabatinado em Juízo, disse “
que ninguém o ajudou; que pegou a máquina de lavar sozinho
”.

Assim, considerando que a versão apresentada no inquérito policial — de que o denunciado teria consumado o furto com o auxílio de um indivíduo conhecido como 'Baiano' — não foi confirmada durante a fase de instrução, incide a inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
é vedada a condenação baseada unicamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial
”.

Dessa forma, a desclassificação da conduta do apelante para a modalidade simples, prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal, é a medida que se impõe.

Superada essa questão, observa-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo Sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes, fundamentando-se em condenações penais anteriores.

Todavia, conforme pontuado pela defesa, verifica-se que os fatos investigados nas mencionadas
Ações Penais
ocorreram em momento posterior ao delito objeto do presente recurso, o qual se deu em 23/12/2012, senão vejamos:

(
i
) Ação Penal nº 0000537-05.2014.8.08.0067:
fato ocorreu em 2014 – vide prisão em flagrante – e o processo foi arquivado em 08/01/2019 (ID 11878510).

(
i
i
) Ação Penal nº 000
1822-61.2015.8.08.0014
:
fato ocorreu em 2015 – vide prisão em flagrante – e transitou em julgado para a defesa no dia 16/05/2018 (ID 11878511).

No entanto, de acordo com o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.
” (STJ; AgRg-HC 866.362; Proc. 2023/0399731-0; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03.05.2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADES FLAGRANTES. FURTO SIMPLES. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. REPRIMENDAS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA AGRAVANTE.

[...] 2.
É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento
. [...] (
STJ,
AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 30.09.2021
) – destaquei.

Diante dessas ponderações, afaste-se a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena.

Em relação a incidência da atenuante da confissão espontânea, segundo o Enunciado nº 545 do C. STJ, “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no a
rt. 65, III, d, do Código Penal
”.

Contudo, da análise da r. Sentença (ID 11844175), verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau não se valeu das declarações do acusado como fundamento para a condenação. Ao contrário, consignou expressamente que o réu negou a prática do delito a ele imputado, afastando, assim, a possibilidade de reconhecimento da atenuante em questão.

A esse respeito, transcreve-se trecho do
decisium
:

No interrogatório, o réu negou a prática delitiva, declarando:

“que conhecia a vítima; que ajudou a vítima José Cabalini a fazer uma mudança, que retirou a máquina de lavar do interior da residência sem a permissão do proprietário; que sua intenção não era de subtrair a máquina de lavar, que sua intenção era de usar a máquina de lavar; que adentrou na residência pelo portão da garagem, que não danificou o cadeado, que retirou a máquina de lavar sem a ajuda de terceiros, que baiano não ajudou o interrogando a retirar amáquina de lavar do interior da residência; que na data do fato tinha ingerido bebida alcoólica; que não se recorda a marca ou a capacidade da máquina de lavar, que no dia seguinte aos fatos a polícia esteve na residência do interrogando, que a vítima não tinha o costume de emprestar bens para o interrogando; que retirou a máquina de lavar sem pedir a permissão da vítima;”.

De todo o exposto, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, e com respaldo nas provas lícitas produzidas neste apostilado, deflagra-se de forma indubitável a autoria do crime de furto narrado na denúncia, em especial porque as provas colhidas em sede policial foram confirmadas em juízo.

A versão apresentada pelo réu de que retirou a máquina de lavar, sem o consentimento da vítima, apenas para uso, não encontra amparo, na medida em que, dada a natureza do bem, as condições que foram retiradas do interior da residência da vítima, sem o seu consentimento, e ainda, com algumas avarias, evidenciam a intenção de o réu tomar para si a
res furtiva
. Ademais, importante ressaltar que a testemunha ouvida em audiência declarou a este juízo que tomou conhecimento do furto porque o réu estava na posse da máquina de lavar e, agindo como se proprietário fosse, expôs a venda a terceiros.

Tendo em vista as alterações – desclassificação da conduta para o delito de furto simples e afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais – considerando que as circunstâncias judiciais são inerentes ao tipo penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou de aumento de pena, torno a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, §1º, alínea “c”, do Código Penal.

Por derradeiro, estabeleço o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Elias Joaquim de Souza, OAB/ES 29.679, pela atuação neste grau de jurisdição, conforme critério adotado por esta Egrégia Câmara Criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para desclassificar a conduta do apelante para furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), fixando a pena em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto.

Fixo os honorários ao advogado do apelante dativo, Dr. Elias Joaquim de Souza, OAB/ES 29.679, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.